Tribunal: TJDFT
Processo: 0715815-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO. DÉBITOS EM ABERTO. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO LÍCITA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão de cobrança que o autor afirma ser indevida. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. A inscrição de título de dívida em cadastro de proteção ao crédito é ato legítimo do credor. A pretensão de declaração de inexistência do débito deve vir respaldada em elementos mínimos da ocorrência de fraude ou de disfunção sistêmica. No caso em exame, a mera alegação do autor de que não reconhece a dívida não é suficiente para se concluir pela ocorrência de fraude, pois não aponta elementos de verossimilhança da ação de terceiros.
3 – Cancelamento de cartão. Dívidas pretéritas. Fraude não demonstrada. Cobrança devida. A afirmação de ocorrência de fraude perpetrada por terceiros demanda a demonstração do fato, o que não ocorreu no caso em exame. O autor afirma que pediu o cancelamento de seu cartão de crédito por diversas vezes e que posteriormente o destruiu. Ocorre que não há demonstração no processo de nenhum desses pedidos de cancelamento. Ainda que o autor tenha a destruição do cartão de plástico não há impedimento de utilização do número para operações. Além disso, o pedido de cancelamento, por meios idôneos, não exime o consumidor da responsabilidade de saldar eventuais débitos em aberto. As faturas de ID. 13983279, 13983280, 13983281 e 13983282 indicam a efetivação de várias compras durante o período de agosto a novembro de 2018, as quais sequer foram impugnadas pelo autor. As alegações da parte, em cotejo com os documentos apresentados, não são suficientes para se concluir pela irregularidade das respectivas cobranças, de sorte que a pretensão deveria vir acompanhada da quitação delas. Não há, no caso, elementos para a inversão do ônus da prova, seja pela falta de verossimilhança, seja pela ausência de dificuldade da parte para obter a prova que milita em favor de suas afirmações. Logo, afastada a hipótese de fraude, é imperioso reconhecer a legitimidade das cobranças ora questionadas.
3 – Responsabilidade Civil. Dano moral. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Sem demonstração de que a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito é ilícita, não há lugar para condenação por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
J